Tribunal: TJMT
Processo: 1003998-98.2019.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1003998-98.2019.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
Recorrida: NUTOP PRODUTOS FUNCIONAIS LTDA.
Data do Julgamento: 19/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - COMPRAS DE PRODUTOS DEMONSTRADAS PELA RECLAMADA - COBRANÇAS DEVIDAS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- No caso, a recorrida demonstrou nos autos as compras de produtos adquiridos pela recorrente.
3- Desse modo, as cobranças realizadas caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.
4- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.
5- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos materiais.
6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte recorrente a adimplir a dívida.
7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003998-98.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 769.684.561-68 (RECORRENTE), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), NUTOP PRODUTOS FUNCIONAIS LTDA. - CNPJ: 08.455.356/0001-21 (RECORRIDO), MARIO RICARDO BRANCO - CPF: 195.476.718-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - COMPRAS DE PRODUTOS DEMONSTRADAS PELA RECLAMADA - COBRANÇAS DEVIDAS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

No caso, a recorrida demonstrou nos autos as compras de produtos adquiridos pela recorrente.

3-

Desse modo, as cobranças realizadas caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

4-

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos materiais.

6-

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte recorrente a adimplir a dívida.

7-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021